Tribunal: TRF3
Processo: 5000526-32.2025.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
236/1006)

5000526-32.2025.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000526-32.2025.4.03.6127

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TECHLED GLOBAL LTDA

REPRESENTANTE: GABRIEL RABELO VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS AUGUSTO SOUZA LAMY - PR114538-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS HENRIQUE SOUZA LAMY - PR113839-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: GABRIEL RABELO VIEIRA

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE LIMEIRA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA

ASSISTENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. COMISSÕES E TAXAS DE MARKETPLACES. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A destinação dada aos elementos componentes do resultado de venda de mercadorias ou de prestação de serviços não modifica a sua constituição como receita ou faturamento, pelo que é regular a incidência do Simples Nacional sobre as comissões/taxas de marketplaces.

2. É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.” Entendimento firmado pelo STF em julgamento com repercussão geral no RE 1.049.811 em 04/09/2020, aplicável ao caso por analogia.

3. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000526-32.2025.4.03.6127

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TECHLED GLOBAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS AUGUSTO SOUZA LAMY - PR114538-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Techled Global Ltda. contra a sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a não incidência do Simples Nacional sobre as comissões/taxas de marketplaces que não ingressam no caixa da empresa e não se amoldam ao conceito de receita bruta, declarando-se, ainda, a suspensão da exigibilidade dos valores eventualmente não recolhidos, nos termos do art. 151, inc. IV, do CTN.

Nas razões recursais, pugna a apelante pela reforma da r. sentença aduzindo, em síntese, que os valores relativos às comissões/taxas de marketplaces não ingressam no caixa da empresa e não se amoldam ao conceito de receita bruta, ficando retidos com o marketplace.

Apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

O Ministério Público Federal não ofertou parecer, manifestando-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, na origem, de mandado de segurança, objetivando a parte agravante seja declarado seu direito líquido e certo da não incidência do Simples Nacional sobre as comissões/taxas de marketplaces que não ingressam no caixa da empresa.

Defende que, em cada operação, a empresa emite Nota Fiscal pelo valor total da venda, contudo, o montante efetivamente transferido para sua conta é o valor líquido, após o desconto das comissões e taxas retidas pelos marketplaces.

Com efeito, o E. STF, no julgamento do RE 1.049.811, com repercussão geral, na sessão virtual concluída em 04/09/2020, com relação à dedução dos valores despendidos com as administradoras de cartões de crédito e débito, nos termos da divergência apresentada pelo Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que: “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.”

Tal entendimento é inteiramente pertinente às comissões e às taxas pagas aos marketplaces.

No mesmo sentido, destaco julgados quanto às taxas cobradas pelos aplicativos de entrega:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE DELIVERY. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão das “taxas” cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão das “taxas” cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS, eis que não representariam receita/faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contribuições ao PIS e à COFINS estão previstas no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, como aquelas incidentes na receita ou no faturamento do empregador, da empresa, e da entidade a ela equiparada, na forma da lei. De outro lado, o art. 2o da Lei no 9.718/98 prescreve que a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS é o faturamento, compreendendo este a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77.

4. Destarte, o fato tributário da contribuição ao PIS e à COFINS tem por base o faturamento mensal da empresa, assim considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, sendo que o total das receitas compreende "a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976" (art. 1o, caput, §§ 1o e 2o), como resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida pelo estabelecimento, ensejando, assim, o recolhimento das mencionadas contribuições nos moldes da Lei Complementar no 07/70 (PIS), da Lei Complementar no 70/91 (COFINS), bem como das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.

5. A esse respeito, vale ressaltar que tais valores a título de “taxas” cobradas pelas plataformas digitais de delivery não se encontram excepcionados pelo disposto no § 3o, do art. 1o das Leis no 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS), para fins de exclusão ou desconto na apuração da base de cálculo das exações em comento.

6. Ademais, a “taxa” cobrada pelas plataformas digitais de delivery é decorrente de contrato particular firmado entre estas e a empresa impetrante, na qual a primeira operacionaliza forma de venda do produto ao cliente fornecido pela segunda, mediante o pagamento de retribuição pecuniária pelo serviço - a taxa - a qual, consoante a legislação de regência, não é passível de dedução da receita bruta ou do faturamento, utilizados na aferição da base de cálculo imponível para fins de recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS.

7. Por oportuno, frise-se que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, salvo disposição de lei em contrário, não podem ser opostas à Fazenda Pública, sob pena de violação ao art. 123 do CTN.

8. Inclusive por tal motivo, inviável aplicar analogicamente o entendimento firmado pelo STF no âmbito do tema 69 (RE 574.706/PR), vez que no referido precedente a Corte Suprema tratou da exclusão de tributo (ICMS) da base de cálculo de tributação do PIS e da COFINS e não de valor pago por uma empresa, dentro de uma relação privada, em contraprestação a um serviço. Saliente-se que o STF não estendeu para qualquer valor devido pelo contribuinte a ideia de mero ingresso de caixa, não assimilado ao conceito de faturamento ou receita.

9. Com efeito, verifica-se que a recorrente se insurge quanto à base de cálculo das contribuições em comento, objetivando a redução da incidência das exações mediante desconto de valores não previsto no ordenamento jurídico vigente: ora, verifica-se o contrário do que equivocadamente entende a impetrante/apelante, ao que cumpre esclarecer que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, haja vista que a redução da base de cálculo do tributo somente ocorre mediante expressa previsão legal, a cargo do Poder Legislativo, a teor do disposto no art. 97 do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da legalidade. Igualmente, não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para atribuir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030514-87.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 26/11/2024, Intimação via sistema DATA: 27/11/2024 - grifei)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. VALORES RETIDOS COMO TAXA DE ENTREGA POR APLICATIVOS. RESTAURANTE. COMPONENTE DE SUA RECEITA TRIBUTÁVEL, ENQUANTO ELEMENTO DO PREÇO OFERTADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.024 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.O STF definiu que a destinação dada aos elementos componentes do resultado de venda de mercadorias ou de prestação de serviços não modifica a sua constituição como receita ou faturamento, exigindo a incidência tributária do PIS/COFINS sobre os valores retidos pelas administradoras de cartões de débito e de crédito quando operacionalizam aquelas operações (RE 1.049.811 / STF – Pleno / Min. ALEXANDRE DE MORAES / 21.03.2022).

2.O raciocínio é perfeitamente aplicável às taxas cobradas pelos aplicativos de entrega, embutidas no preço do produto, e retidas quando da compra pelo consumidor. O preço cobrado pelo restaurante é composto também por aquele valor, independentemente de sua destinação final ser o patrimônio do aplicativo (tal como é a taxa cobrada pelas operadoras dos cartões), sujeitando-o à tributação sobre a receita ou faturamento auferida pelo restaurante.

3.Não há que se falar em dupla tributação, porquanto os diferentes atores na operação econômica praticam o fato gerador e auferem receitas distintas, ainda que derivada de uma mesma operação, o que é permitido no regime do PIS/COFINS, sobretudo quando incidente em cadeia econômica ramificada. Ainda, inexistente permissivo legal e em sendo o regime do PIS/COFINS essencialmente legal (tema 756 do STF), não se reconhece o direito pleiteado.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033153-78.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 12/11/2023, Intimação via sistema DATA: 17/11/2023 - grifei)

Desta forma, deve ser mantida a sentença denegatória da segurança.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. COMISSÕES E TAXAS DE MARKETPLACES. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A destinação dada aos elementos componentes do resultado de venda de mercadorias ou de prestação de serviços não modifica a sua constituição como receita ou faturamento, pelo que é regular a incidência do Simples Nacional sobre as comissões/taxas de marketplaces.

2. É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.” Entendimento firmado pelo STF em julgamento com repercussão geral no RE 1.049.811 em 04/09/2020, aplicável ao caso por analogia.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão